Tribunal: TJMT
Processo: 0505070-33.2015.8.11.0001
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0505070-33.2015.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DYONE CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 219.332.448-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DROGARIA DROGA CHICK LIMITADA - EPP - CNPJ: 03.223.161/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE

-DECLARAÇÃO DO AUTOR DE

SUSPENSÃO DA MEDICAÇÃO POR ORIENTAÇÃO MÉDICA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ART . 485 , VI DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência superveniente de interesse processual do autor enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, por perda do objeto, nos termos do art. 485 , VI do CPC .

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Dyone Cesar de Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da Ação Cominatória no 0505070-33.2015.8.11.0001, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a perda superveniente do seu objeto, sob o fundamento de que não haveria mais a necessidade da providência judicial solicitada – medicamento – julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios. (Id.7237072).

Irresignado, em suas razões recursais, sustenta o Apelante em apertada síntese, que o fato de a liminar ter sido cumprida, a posterior desnecessidade de continuidade do tratamento não enseja a extinção do processo por perda de objeto, cabendo ao magistrado julgar a ação para garantir o direito do requerente, ora Apelante.

Alega ainda, que a simples extinção do feito, sem julgamento do mérito, implicaria em revogação da tutela liminarmente concedida, deixando a situação jurídica e processual indefinida.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença prolatada, julgando procedente a ação cominatória, sujeitando o contudo a limite temporal. (Id. 7237073 )

Sem contrarrazões (ID 7237076).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso interposto, para se manter inalterada a r. sentença proferida. (Id. 7920785).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o processo, na forma do Artigo 485, VI, do CPC, em razão de reconhecer a perda superveniente do seu objeto, sob o fundamento de que não haveria mais a necessidade da providência judicial solicitada – medicamento – por parte do autor.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem, com essas considerações passo à análise do apelo.

No que tange a insurgência recursal do Autor/Apelante, alegando que a desnecessidade de continuidade do tratamento após o deferimento da liminar, não enseja a extinção do processo por perda de objeto, cabendo ao magistrado julgar a ação para garantir o direito, não deve prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que após a liminar deferida para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamento “RITUXIMABE (MABTHERA) 500MG 50ML” ao Autor/Apelante, sobreveio petição do seu substituto processual – Defensoria Pública Estadual (Id. 7236978), informando que não faz mais uso do medicamento objeto da presente demanda requerendo o julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355, I do NCPC.

Nesse sentido, correta a decisão que julgou extinto o processo, na forma do Artigo 485, VI, do CPC, em razão de reconhecer a perda superveniente do seu objeto.

Segundo previsto no art. 493,
caput
, do CPC:

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”
.

Nessa esteira, considerando a perda superveniente do objeto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Nesse sentido, são os precedentes que seguem:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA – - DIREITO À SAÚDE - DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO DA DEFENSORIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MUNÍCIPIO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A parte demandante informou sua desistência no presente feito, uma vez que afirma não mais existirem as razões fáticas que ensejam o pedido objeto da demanda, requerendo a extinção do processo
.
São devidos honorários advocatícios aos Procuradores Municipais, nos termos do artigo 90 do CPC. No entanto, os honorários advocatícios são pagos pela parte sucumbente e não por seus patronos
. (N.U 1015000-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”[Destaquei]

“RECURSO INOMINADO. SAÚDE. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DESCABIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC.
Não havendo mais necessidade do tratamento de saúde pleiteado na inicial, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71008880080, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 27-05-2020)”[Destaquei].

“RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/15. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO
. (Recurso Cível No 71007584840, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 29/08/2018)”

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Autor/Apelante
,
mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020